Tribunal: TCU
Processo: 017.830/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9408/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 1o e 5o do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e conceder registro ao ato de admissão de MARIANA COSTA SILVA (XXX.688.232-XX), e em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão neste presente processo. 1. Processo TC- Processo 017.830/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cristian Faedo de Oliveira (XXX.911.562-XX); Erica Tatiane Ramos Schio de Almeida (XXX.153.851-XX); Fernando Ezequiel de Moraes (XXX.110.092-XX); Jakiany Pinho Bezerra (XXX.908.512-XX); Kimberly Taynara de Melo Caetano (XXX.577.882-XX); Mariana Costa Silva (XXX.688.232-XX); Rosangela Alves de Oliveira (XXX.773.162-XX); Silmara Domingos da Silva (XXX.418.442-XX); Teylor Gaspari Cherri (XXX.886.142-XX); Vinicius Dias de Paula (XXX.443.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.